Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DORIANE MATTOS DOS SANTOS contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, nos autos de no 1006496-36.2020.8.11.0037, visando proteger direito líquido e certo, consistente em atos tidos pela impetrante como ilegais.
Com efeito, analisando os documentos que acompanham a petição inicial, verifico que o mandado de segurança foi impetrado contra ato supostamente praticado pelo Dr. Eviner Valério, na qualidade de Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que teria indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
No entanto, consoante entendimento atualmente pacífico nos tribunais de superposição, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito que atua nos Juizados Especiais é da respectiva Turma Recursal e não dos tribunais estaduais, senão vejamos:
“É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019).”
“Súmula 376 - Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”
Procedam-se à redistribuição.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =